Tribunal: TJES
Processo: 5007485-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007485-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO MANUEL PEREIRA JORGE
RECORRIDO: VITOR BRAGA FINOTI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007485-21.2025.8.08.0024

RECORRENTE: VITOR BRAGA FINOTI

RECORRIDO: FERNANDO MANUEL PEREIRA JORGE

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e afastando o dano moral.

2. Fato relevante. Veículo do autor parado em semáforo foi atingido na traseira pelo veículo do réu, gerando prejuízo material.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu a responsabilidade do réu e fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 1.460,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da ocorrência do acidente; (ii) saber se está configurada a responsabilidade do réu; (iii) saber se há nexo causal entre o evento e os danos; e (iv) saber se o valor dos danos materiais foi devidamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, fotografias e mensagens entre as partes demonstra a ocorrência do acidente e confere verossimilhança à narrativa autoral.

6. Em colisão traseira, incide presunção relativa de culpa do condutor que colide, nos termos do CTB, não afastada por prova em contrário.

7. O réu não produziu prova apta a infirmar os fatos alegados, limitando-se à negativa genérica.

8. O nexo causal está caracterizado, pois os danos são compatíveis com a dinâmica do acidente.

9. O dano material foi comprovado por orçamento idôneo, não impugnado de forma específica, sendo desnecessária a apresentação de múltiplos orçamentos no âmbito dos Juizados Especiais.

10. Mantém-se a improcedência do dano moral por ausência de recurso da parte autora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor do veículo que atinge o automóvel à frente, cabendo a ele afastar a presunção. 2. Um único orçamento idôneo é suficiente para comprovar dano material no âmbito dos Juizados Especiais, salvo impugnação específica.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
FERNANDO MANUEL PEREIRA JORGE
em face de
VITOR BRAGA FINOTI
.

Alega a parte autora, em síntese, que, no dia 05/02/2025, por volta das 15:30h, seu veículo encontrava-se parado em semáforo quando foi atingido na parte traseira pelo veículo conduzido pelo requerido, circunstância que lhe causou danos materiais no importe de R$ 1.460,00, além de alegados danos morais em razão da privação do uso do automóvel.

Sustenta, ainda, que o requerido teria reconhecido a responsabilidade pelo evento e se comprometido a arcar com os prejuízos, o que não foi cumprido.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação (ID 68065465), na qual negou a ocorrência da colisão, impugnou os documentos apresentados e sustentou a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

Sobreveio sentença de ID 69512117, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.460,00 a título de danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado de ID 75844761, sustentando, em síntese: (i) ausência de prova robusta da ocorrência do acidente; (ii) fragilidade do boletim de ocorrência e das mensagens apresentadas; (iii) inexistência de nexo causal; e (iv) inadequação do valor dos danos materiais, ante a alegada inconsistência do orçamento apresentado.

Requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 18940635.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito recursal, adiantando-se, desde logo, que o recurso interposto não merece provimento, porquanto não logra infirmar os fundamentos da sentença recorrida, a qual se mostra escorreita à luz do conjunto probatório constante dos autos e do direito aplicável à espécie.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência do acidente de trânsito, da responsabilidade do recorrente e da suficiência da prova dos danos materiais reconhecidos na sentença.

Inicialmente, no que tange à alegação de ausência de prova do fato, não assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai dos autos, a versão apresentada pela parte autora encontra respaldo em conjunto probatório coerente e suficiente, composto por boletim de ocorrência (ID 64134525), registros fotográficos (IDs 64134524 e seguintes).

Cumpre destacar, ainda, a relevância das trocas de mensagens via WhatsApp mantidas entre as partes, acostadas aos autos sob o ID 68065468, das quais se extrai, de forma clara, a existência de tratativas relacionadas ao evento danoso e ao ressarcimento dos prejuízos.

Referido conjunto probatório reforça a verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que evidencia o prévio reconhecimento da situação fática pelo recorrente, ou, ao menos, a sua ciência quanto aos danos alegados, circunstância que corrobora a conclusão acerca da ocorrência do acidente e da responsabilidade pelo evento.

A sentença foi precisa ao reconhecer que tais elementos, analisados em conjunto, conferem verossimilhança à narrativa autoral, sobretudo diante da ausência de impugnação específica quanto ao conteúdo das mensagens.

Ademais, em hipóteses de colisão traseira, incide presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo a este demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, o recorrente limitou-se a negar genericamente a ocorrência do acidente, sem produzir qualquer prova apta a afastar a presunção que milita em seu desfavor.

A alegação de inexistência de danos em seu veículo, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade, notadamente porque impactos de menor monta podem não gerar avarias visíveis, mas ainda assim causar danos no veículo atingido.

No que se refere ao nexo causal, este também se encontra devidamente caracterizado.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que os danos suportados pelo autor são compatíveis com a dinâmica narrada, inexistindo qualquer indício de causa diversa apta a romper o liame causal.

A tese recursal, portanto, não se sustenta diante do conjunto probatório produzido, que se mostra harmônico e suficiente à formação do convencimento judicial.

No tocante aos danos materiais, igualmente não prospera a insurgência recursal.

O valor de R$ 1.460,00 foi reconhecido com base em orçamento juntado aos autos (ID 64134516), o qual não foi especificamente impugnado quanto à sua autenticidade ou adequação.

A alegação de que seria necessária a apresentação de três orçamentos não encontra amparo legal, sendo entendimento consolidado que um único orçamento idôneo é suficiente para comprovação do prejuízo, especialmente em demandas submetidas ao rito dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da simplicidade e da informalidade.

Outrossim, a suposta inconsistência do orçamento não foi demonstrada de forma concreta pelo recorrente, que se limitou a levantar questionamentos genéricos, sem apresentar qualquer prova capaz de infirmar o documento acostado pelo autor.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a suficiência da prova do dano material e fixar a indenização no valor indicado.

Por fim, cumpre destacar que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive quanto à improcedência do pedido de danos morais, por ausência de recurso da parte autora nesse ponto, operando-se a preclusão.

Assim, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)